Tribunal: TJES
Processo: 0001443-37.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001443-37.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO DOS SANTOS DEL PIERO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001443-37.2021.8.08.0006

APELANTE: JOÃO DOS SANTOS DEL PIERO, MAICON DEL PIERO

Advogado do(a) APELANTE: DURVAL VALENTIN DO NASCIMENTO BLANK - ES2729
Advogado do(a) APELANTE: LORRANY DE OLIVEIRA RIBEIRO RUELA - ES20049-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DAS VÍTIMAS: REJEITADA. MÉRITO: ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA. CONCURSO DE CRIMES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por JOÃO DOS SANTOS DEL PIERO e MAICON DEL PIERO contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II, V e VII (duas vezes), na forma do art. 70, caput, 1ª parte, e no art. 158, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Os apelantes, mediante violência e grave ameaça exercida com facão e pedaço de madeira, subtraíram bens e dinheiro de duas vítimas idosas, e ainda constrangeram uma delas a sacar e entregar a quantia de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico de réus que já eram conhecidos das vítimas exige a observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a oitiva das vítimas por videoconferência no mesmo ambiente, mas de forma separada, anula a audiência de instrução; (iii) determinar se a palavra das vítimas, aliada a outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação pelos crimes de roubo e extorsão; (iv) aferir a correção da dosimetria das penas, especialmente a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime; e (v) analisar o cabimento da atenuante da confissão espontânea a réu foragido cuja declaração parcial não embasou a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO: REJEITADA. É desnecessário o procedimento formal do art. 226 do CPP quando não se trata de apontamento de indivíduo desconhecido, mas de mera identificação de pessoa que as vítimas já conheciam previamente, por serem vizinhos. O ato policial configurou simples confirmação da identidade dos autores e não reconhecimento em sentido estrito, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.258).

PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE: REJEITADA. O juízo adotou as cautelas necessárias ao determinar o afastamento físico das vítimas durante os respectivos depoimentos. Ademais, as vítimas não se submetem ao mesmo regime de incomunicabilidade das testemunhas (art. 203 do CPP) e a defesa não demonstrou a ocorrência de prejuízo concreto, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidades processuais (princípio
pas de nullité sans grief
).

MÉRITO: A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais e, sobretudo, pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas. Em crimes patrimoniais, a palavra do ofendido possui especial relevância probatória, mormente quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como no caso, em que as vítimas idosas narraram com segurança a dinâmica criminosa e identificaram os réus, que eram vizinhos e agiram sem ocultar a identidade.

A violência e a grave ameaça, elementares do crime de roubo, estão demonstradas pelas agressões físicas constatadas em laudo pericial e pelo emprego de facão e pedaço de madeira, afastando a desclassificação para furto. As majorantes do concurso de pessoas, da restrição de liberdade da vítima e do emprego de arma branca restaram devidamente comprovadas pela prova oral.

A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada na valoração negativa da culpabilidade (premeditação e escolha de vítimas idosas e vulneráveis), das circunstâncias do crime (crueldade, ao amarrar a vítima e ameaçar atear-lhe fogo) e das consequências do crime (severo abalo psicológico que forçou as vítimas a abandonarem a própria residência). A majoração observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não se aplica a atenuante da confissão espontânea quando o réu nega a prática delitiva em juízo, encontra-se foragido e a confissão parcial na fase policial não é utilizada como fundamento para a condenação. A aplicação do concurso formal entre os crimes de roubo e do concurso material entre estes e o crime de extorsão está correta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A observância do rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é prescindível para a identificação de agente criminoso já conhecido da vítima.

A alegação de nulidade por quebra da incomunicabilidade das vítimas exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, constitui fundamento idôneo para a condenação.

Justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito extrapolam a normalidade do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 69, 70, caput, 1ª parte, 157, § 2º, II, V e VII, e 158, § 1º. Código de Processo Penal, arts. 203 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.953.602/SP (Tema 1.258); STJ, REsp n. 2.083.126/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001443-37.2021.8.08.0006

APELANTES: JOÃO DOS SANTOS DEL PIERO, MAICON DEL PIERO

Advogado do(a) APELANTE: DURVAL VALENTIN DO NASCIMENTO BLANK - ES2729
Advogado do(a) APELANTE: LORRANY DE OLIVEIRA RIBEIRO RUELA - ES20049-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
JOÃO DOS SANTOS DEL PIERO
e
MAICON DEL PIERO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II, V e VII (duas vezes), na forma do artigo 70, caput, 1ª parte, e no art. 158, § 1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena idêntica para cada réu de
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 9 de abril de 2021, por volta das 07h15min, na Rua Principal, em Cachoeira do Riacho, Município de Aracruz/ES, os apelantes, agindo em conjunto e utilizando um pedaço de madeira e um facão, praticaram os seguintes crimes:

Roubo:
Subtraíram, mediante violência e grave ameaça, R$ 1.600,00 da carteira da vítima Elci Gumercino de Souza; um celular da vítima Alaide Maria do Sacramento Gomes; e uma cama box, um colchão de ar e dois colchões de espuma, que pertenciam ao casal. A ação teria começado quando a vítima Alaide foi rendida ao abrir o portão de sua residência, sendo empurrada para dentro de casa, onde a vítima Elci foi agredida com chutes e os objetos utilizados no crime.

Extorsão Consumada:
Nas mesmas circunstâncias, constrangeram a vítima Elci, por meio de violência e ameaças, a ir até uma agência bancária, sacar a quantia de R$ 4.000,00 e entregá-la aos acusados.

Extorsão Tentada:
Não satisfeitos, os denunciados exigiram, mediante grave ameaça, mais R$ 4.000,00, que deveriam ser entregues no dia 12 de abril de 2021. Este crime não se consumou porque as vítimas se recusaram a obedecer e fugiram para o município da Serra.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhe
ço dos recursos.

As defesas dos apelantes suscitam preliminares que, em verdade, se confundem com o mérito recursal, porquanto a sua análise demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório produzido nos autos.

1. Da Nulidade do Reconhecimento Fotográfico

A defesa do apelante João dos Santos Del Piero suscita, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ao argumento de que o procedimento desrespeitou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.953.602/SP, Tema 1.258), de fato, consolidou o entendimento de que as regras do art. 226, do CPP, são de observância obrigatória. Todavia, no mesmo julgado, a Corte Superior estabeleceu uma distinção fundamental que se aplica perfeitamente ao caso em tela.

Na tese 3.6, restou assentado ser "Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de
mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
".

Essa é, precisamente, a hipótese dos autos. As vítimas não foram chamadas à delegacia para reconhecer agressores estranhos, mas sim para
identificar
formalmente pessoas que já conheciam.

Conforme se extrai dos depoimentos colhidos em juízo, as vítimas eram vizinhas dos réus, sendo que a Sra. Alaide afirmou conhecer o apelante Maicon "desde os 7 (sete) anos de idade".

Diante desse conhecimento prévio e inequívoco, o ato policial configurou mera confirmação da identidade dos autores, e não um ato de reconhecimento em sentido estrito, o que afasta a necessidade do rito formal e, por conseguinte, a nulidade arguida.

Dessa forma, não acolho a tese defensiva.

2. Da Nulidade da Audiência por Quebra da Incomunicabilidade

A defesa de João também alega a nulidade da audiência de instrução, por suposta quebra da incomunicabilidade das vítimas, que foram ouvidas por videoconferência no mesmo ambiente.

Mais uma vez, sem razão.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante e pelo d. Procurador de Justiça em seu parecer, o juízo tomou as cautelas necessárias para garantir a higidez da prova, determinando o afastamento físico das vítimas durante seus respectivos depoimentos, conforme pode ser aferido pela mídia da audiência.

Ademais, as vítimas, por expressa disposição legal (art. 203 do CPP), não prestam compromisso e, tecnicamente, não se submetem ao mesmo regime de incomunicabilidade exigido para as testemunhas.

Por fim, a defesa não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer prejuízo concreto, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidades no processo penal, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

Assim, não acolho a tese defensiva.

3. Do Pedido de Absolvição por insuficiência de provas

Destaco que os pleitos absolutórios e desclassificatórios não merecem prosperar.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 07/10), pelo laudo de exame de lesões corporais da vítima Elci (fls. 22/23) e pelas fotografias que instruem os autos (fls. 45/48).

A autoria, por sua vez, é inconteste e recai sobre ambos os apelantes, sendo a tese de insuficiência probatória manifestamente improcedente.

Nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos. No caso, os depoimentos prestados pelas vítimas em juízo são robustos, detalhados e não deixam margem para dúvidas.

As vítimas, pessoas idosas, narraram com segurança a dinâmica criminosa, apontando os réus, seus vizinhos, como os autores dos crimes. Os apelantes agiram de "cara limpa", sem qualquer preocupação em ocultar suas identidades, justamente por serem conhecidos das vítimas, o que confere ainda mais credibilidade à identificação.

A vítima Alaide Maria do Sacramento Gomes, em juízo, relatou o terror vivido:

"(...) eram 06:45h quando foi abrir o portão e o acusado João chegou com uma faca; que entrou em casa, para pegar Elci; que ainda estava dormindo; que foi acordado; que começaram a brigar; que amarraram Elci; que começaram a bater em Elci; que queriam colocar fogo em Elci; que ficaram riscando fósforo; que Elci apanhou por 01:30h; (...) que João chegou com pau; que Maicon pegou faca, foice e facão; que Elci levou muitos chutes, apanhou muito na cara, bateu com facão nas costas, que ficou ensanguentado (...)"
.

No mesmo sentido, a vítima Elci Gumercino de Souza corroborou a narrativa, confirmando a violência sofrida e a coação para a obtenção de vantagem financeira:

"(...) pegaram a esposa pelo pescoço, quando abria o portão; (...) entrou no quarto onde estava deitado, que começaram a lutar; (...) pegaram uma corda que estava do lado, que cortaram a corda; que amarrou suas pernas e braços; que chutaram e bateram de lado; que ficou assim por 1hr30min (...) que foi obrigado a ir ao banco; que foram ameaçados; que iam colocar fogo na casa e no carro; que sacou R$4.000,00 (quatro mil reais) da sua conta (...)"
.

A tese da defesa de Maicon, de que teria agido para proteger as vítimas, se apresenta como uma narrativa isolada e inverossímil, criada para eximi-lo da responsabilidade.

As vítimas foram claras ao descrever a atuação conjunta e coesa de ambos os réus na perpetração dos crimes. A comunhão de desígnios para a prática da extorsão é evidente, pois, embora Elci tenha se dirigido ao banco desacompanhado, o fez sob a coação e ameaça de morte impostas por ambos os réus, que aguardavam o retorno para se apoderarem do dinheiro, o que de fato ocorreu. A conduta de um aderiu à do outro, sendo ambos coautores do delito de extorsão.

Diante de um quadro probatório tão robusto, as teses de absolvição por insuficiência de provas são insustentáveis.

Da mesma forma, não há espaço para a desclassificação do crime de roubo majorado para furto ou para a sua modalidade simples. A violência e a grave ameaça, elementares do tipo penal de roubo, estão inequivocamente demonstradas pelas agressões físicas sofridas pela vítima Elci, constatadas em laudo pericial, e pela intimidação com o uso de um facão e um pedaço de madeira.

As majorantes também restaram devidamente comprovadas: o
concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II) é evidente pela atuação conjunta dos dois apelantes ; a
restrição da liberdade da vítima
(art. 157, § 2º, V) está configurada pelo fato de a vítima Elci ter sido amarrada e mantida subjugada por aproximadamente uma hora e meia ; e o
emprego de arma branca
(art. 157, § 2º, VII) foi reiteradamente afirmado pelas vítimas, que descreveram o uso de facão e um pedaço de pau.

4. Dosimetria da pena

Passo à análise da dosimetria, que também não merece reparos.

4.1. Dos crimes de Roubo Majorado

Para o apelante
João dos Santos Del Piero
, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal.

Para tanto, valorou negativamente três circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a
culpabilidade
, a qual transbordou o comum ao tipo, pela premeditação e intensidade do dolo contra vítimas idosas e indefesas; as
circunstâncias do crime
, especialmente reprováveis pela crueldade empregada, ao manter uma das vítimas amarrada e ameaçar atear-lhe fogo; e as
consequências do crime
, que foram gravíssimas, causando não apenas vultoso prejuízo financeiro, mas também um abalo psicológico tão severo que forçou as vítimas a abandonarem sua residência.

A
culpabilidade
foi considerada exacerbada, e com razão. A conduta do agente desbordou manifestamente do dolo inerente ao tipo penal de roubo. A premeditação, evidenciada pela organização prévia para o cometimento do crime, e a escolha deliberada de vítimas idosas e, por conseguinte, mais vulneráveis, revelam um grau de reprovabilidade social e moral singularmente elevado. Não se tratou de um ato impulsivo, mas de uma ação calculada para explorar a fragilidade alheia, o que intensifica o juízo de censura sobre o comportamento.

No que tange às
circunstâncias do crime
, a fundamentação judicial também se mostra irretocável. O
modus operandi
empregado pelo apelante extrapolou a violência ou grave ameaça típicas do delito de roubo. A crueldade com que uma das vítimas foi mantida amarrada, sob a ameaça bárbara de ser incendiada, demonstra um total menoscabo pela integridade física e psíquica do ofendido, revelando uma periculosidade e uma índole violenta que merecem a devida valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

Ademais, as
consequências do crime
foram, de fato, gravíssimas e transcendem o mero prejuízo patrimonial, já punido pela própria natureza do crime contra o patrimônio. O severo abalo psicológico infligido às vítimas, a ponto de forçá-las a abandonar a própria residência, representa um dano concreto, profundo e duradouro. Essa consequência fática demonstra que a ação delitiva causou uma desestruturação na vida dos ofendidos, impacto que não pode ser ignorado na fixação da sanção penal.

Por fim, a exasperação da pena-base em 24 (vinte e quatro) meses, em razão de três vetores desfavoráveis, não apenas se sustenta em fundamentação idônea, como também observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem consolidado o entendimento de que, embora não haja um critério matemático rígido, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime é um parâmetro adequado para cada circunstância judicial negativa.

Na hipótese, 1/8 sobre o intervalo de pena do delito de roubo (4 a 10 anos), obtém-se 09 (nove) meses, tendo o magistrado
a quo
sido até benevolente por ter adotado fração um pouco inferior.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, a pena foi mantida em 06 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, diante de três causas de aumento (concurso de pessoas, restrição da liberdade e arma branca), a pena foi majorada na fração máxima de 1/2, o que se justifica pela gravidade concreta da conduta, resultando na pena de 09 (nove) anos de reclusão para cada crime de roubo.

Para o apelante
Maicon Del Piero
, a dosimetria da pena para os crimes de roubo foi idêntica à do corréu João, utilizando-se da mesma fundamentação para a fixação da pena-base e para a aplicação das majorantes. Assim, por economia processual e para evitar repetição desnecessária, adoto os mesmos fundamentos acima expostos, os quais se estendem integralmente ao apelante Maicon.

Rejeito, ainda, o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão, pois o réu encontrava-se foragido, não tendo sido interrogado em juízo, sua declaração na fase policial foi qualificada, negando a prática de violência e extorsão. Além disso, sua confissão, ainda que parcial, não foi utilizada como fundamento para a condenação.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a atenuante da confissão espontânea não se aplica quando esta não é utilizada como fundamento para a condenação. No caso, o Tribunal de origem reconheceu que a condenação se baseou em outros elementos probatórios, e o acusado negou a prática delitiva em juízo. (REsp n. 2.083.126/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

4.2. Do crime de Extorsão Majorada

A dosimetria da pena para o crime de extorsão seguiu a mesma lógica.

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão para ambos os réus, com base nas mesmas circunstâncias judiciais negativas já analisadas (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime).

Na terceira fase, presente a majorante do concurso de pessoas e do emprego de arma (art. 158, §1º, do CP), a pena foi exasperada em 1/2, totalizando 09 (nove) anos de reclusão, o que se mostra adequado e proporcional.

4.3. Do Concurso de Crimes e Penas Finais

O magistrado aplicou corretamente a regra do concurso formal próprio (art. 70, 1ª parte, do CP) entre os dois crimes de roubo, exasperando uma das penas em 1/6, e, em seguida, a regra do concurso material (art. 69 do CP) entre o resultado dos roubos e o crime de extorsão, somando as penas, o que resultou na reprimenda final e definitiva de
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
para cada apelante, o que mantenho.

5. Da Pena de Multa e da Gratuidade de Justiça

Os pedidos de afastamento ou redução da pena de multa não procedem.

A pena pecuniária é uma sanção de caráter penal, prevista cumulativamente no tipo, sendo de aplicação cogente. Sua fixação guardou estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Por fim, o pleito de concessão da gratuidade de justiça, com a consequente isenção das custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, fase adequada para a aferição da real condição de hipossuficiência do apenado.

6. Conclusão

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)